Tribunal: TJES
Processo: 5004492-69.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004492-69.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON SANTOS DE SOUSA
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004492-69.2025.8.08.0035

RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: WILSON SANTOS DE SOUSA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. TELEVISOR OLED. APARECIMENTO DE PIXELS NA TELA. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO BEM. REPARAÇÃO NEGADA NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica complexa. O acervo probatório colacionado aos autos, composto por fotos, vídeos e ordem de serviço emitida por assistência técnica autorizada, é suficiente para o deslinde da controvérsia e para a formação do convencimento do magistrado.

3 - No mérito, observa-se que o consumidor adquiriu o aparelho televisor LG OLED em 28/07/2022, apresentando vício no painel (pixels na tela) em dezembro de 2024. Malgrado a alegação da recorrente de exaurimento da garantia contratual de um ano, aplica-se ao caso a teoria da vida útil do bem durável.

4 - Restou comprovado nos autos que o aparelho possuía apenas 1.641 horas de uso (aproximadamente 68 dias de uso contínuo), tempo manifestamente inferior à durabilidade esperada para um produto de alta tecnologia e valor elevado. O vício manifestado configura defeito de adequação intrínseco ao produto, atraindo a responsabilidade do fabricante pelo vício oculto, nos termos do art. 26, § 3º, do CDC.

5 - É devida a restituição do valor pago pelo produto (R$ 5.205,44), uma vez que o vício não foi sanado e o orçamento para reparo aproximava-se do valor de um aparelho novo, frustrando a legítima expectativa do consumidor. Correto o
decisum
objurgado nesse particular.

6 - A condenação ao pagamento de indenização por danos morais fundamenta-se na resistência injustificada da fabricante em solucionar o problema na esfera administrativa, submetendo o consumidor a sucessivas tentativas infrutíferas e perda do tempo útil, o que extrapola o mero dissabor cotidiano. Montante fixado em R$ 3.000,00 que se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Turma para casos análogos.

7 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO Nº:
5004492-69.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
WILSON SANTOS DE SOUSA

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

DIVERGÊNCIA:
ASSISTENTE JURÍDICO ESPECIALISTA

VOTO DIVERGENTE

Peço a mais respeitosa
vênia ao eminente Relator
, cujo entendimento é sempre balizado pela excelência, para inaugurar divergência pontual, especificamente no que tange à condenação por danos morais fundamentada na perda do tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo).

I – ADMISSIBILIDADE E CONCORDÂNCIA PARCIAL

No que concerne ao juízo de admissibilidade, acompanho integralmente o voto condutor. No mérito, adiro à fundamentação do Relator quanto à configuração do vício oculto e à aplicação da
Teoria da Vida Útil do Bem
. Restou cristalino que um televisor de alta tecnologia com apenas 1.641 horas de uso não atingiu a durabilidade legitimamente esperada, sendo irretocável a determinação de restituição do valor pago (R$ 5.205,44), dada a falha na prestação do serviço e a inadequação do produto.

II – DA DIVERGÊNCIA: O DESCABIMENTO DOS DANOS MORAIS

A divergência que ora se submete a este Colegiado cinge-se à configuração do dano extrapatrimonial. Em que pese o inegável desconforto gerado pela resistência da fabricante em solucionar o vício administrativamente, entendo que tal cenário não transpõe a barreira do inadimplemento contratual para atingir os direitos da personalidade do recorrido.

A aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo
não deve ser automática nem banalizada. Para que o tempo desperdiçado pelo consumidor seja indenizável, é imperativa a demonstração de que a conduta da fornecedora impôs ao cidadão um sacrifício existencial ou um abalo emocional grave, o que não se verifica pela simples necessidade de ajuizamento de ação para reaver valores.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada e recente, reafirma que o dano moral exige circunstâncias excepcionais, sob pena de transformarmos qualquer percalço cotidiano em fonte de enriquecimento sem causa. Transcrevo, por oportuno, o precedente de regência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A condenação por danos morais - qualquer que seja o rótulo que se confira ao tipo de prejuízo alegado - tem por pressuposto necessário que haja circunstâncias excepcionais e devidamente comprovadas de que o consumidor efetivamente arcou com insuficiência ou inadequação do serviço causadora de forte abalo ou dano em seu direito de personalidade. 3. O mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2393261 BA 2023/0210548-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)."

No caso sub examine, trata-se de vício em bem que, embora de alto valor, não é considerado essencial à subsistência ou à dignidade humana a ponto de o seu defeito, por si só, gerar trauma psicológico ou ofensa à honra. O transtorno de lidar com assistências técnicas e o tempo despendido na tentativa de solução integram a
esfera do inadimplemento contratual
, o qual já está sendo devidamente reparado pela via do dano material (restituição do valor integral).

Assim, à míngua de prova de situação excepcional que tenha atingido a integridade psíquica do consumidor, a reforma da sentença para afastar a indenização extrapatrimonial é medida que se impõe, sob pena de afronta ao princípio do não enriquecimento sem causa.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso da LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, apenas para
EXCLUIR a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00)
, mantendo-se a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à restituição dos danos materiais.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.